Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JÚLIO CESAR ROCHA e PAOLA PAIVA ROCHA, em favor do paciente FELÍCIO RODRIGUES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília. Os impetrantes narram, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por ter supostamente praticado o crime definido no art. 121, § 2o, incisos III, IV e VI c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal. Sustenta que a Recomendação no 62/2020 do CNJ prevê a reavaliação das prisões provisórias a cada 90 dias, devendo ser levado em consideração a situação emergencial referente à covid-19 para conceder prisão domiciliar ao paciente. Argúi excesso de prazo da prisão preventiva, decorrente da demora da vítima em comparecer ao IML para confecção de laudo odontológico. Aduz que a recusa da vítima em realizar o exame demonstra que a acusação é mentirosa e frágil, trazendo incomensuráveis prejuízos para o paciente. Afirma que a custódia imposta antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória exige concreta fundamentação no art. 312 do CPP e observância aos seus requisitos e que a gravidade abstrata do delito não é motivo legal suficiente para manter a prisão cautelar. Salienta que, conforme se observa no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27171/20, não houve perigo à vida da vítima, nem resultou em incapacidade para as ocupações habituais ou debilidade permanente de membros, sentido ou função, o que demonstra que o paciente não tinha intenção de tirar a vida da ex-companheira. Alega que a prisão ocorreu após a apresentação espontânea do paciente, não havendo risco à investigação ou instrução criminal. Acrescenta que o paciente é primário, trabalhador, tratando-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e com residência fixa. Postula a concessão de liminar a fim de conceder ao paciente liberdade provisória. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração. A segregação cautelar do agente, antes da condenação definitiva, é admitida, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o paciente foi preso preventivamente, por haver supostamente praticado o crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III, IV e VI c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal, contra sua ex-companheira. Segundo consta dos autos, no dia 04/10/2020, por volta de 6h30, o paciente teria se dirigido ao local de trabalho da ex-companheira que, avisada de sua presença pelo porteiro do prédio, teria ido ao seu encontro, quando recebeu vários golpes de instrumento pérfuro-contundente, no caso uma chave de fenda, na cabeça, pescoço e tórax, regiões com alto potencial de letalidade. Nesses termos, não se sustenta a alegação de que a vida da vítima não esteve em risco. Assim, há provas de materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, conforme indicam o boletim de ocorrência, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e as provas colhidas na fase policial, amparando-se a prisão cautelar na garantia da ordem pública, dado o profundo caráter antissocial e a extrema violência com que o crime imputado ao paciente foi praticado. Nesses termos, estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da medida. O suposto excesso de prazo e eventuais condições subjetivas favoráveis não se afiguram suficientes para obstar a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Apesar do Código de Processo Penal não haver estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, a orientação jurisprudencial é no sentido de que não pode perdurar além do prazo estabelecido para a instrução criminal. Contudo, o prazo para a instrução criminal é impróprio, admitindo prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos aspectos do caso concreto e não somente por meio da análise do tempo de prisão. Nesse sentido, o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROUBO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. II - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. III - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal quando o paciente, após roubar certa arma de fogo, tentou matar a vítima, vindo, em seguida, a empreender fuga após o crime. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem denegada. (Acórdão 1263757, 07187764020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Recomendação no 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, contém orientação para os Tribunais e magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, dentre as quais, a reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, I, “c”) – o que não se aplica à hipótese dos autos. Os autos de origem revelam que a recomendação do CNJ foi atendida no caso em exame, havendo a última reavaliação ocorrido recentemente, em decisão proferida na data de 28/03/2021. Depois, não há qualquer indicativo de que o paciente integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19, segundo os protocolos oficiais das autoridades públicas de saúde. Assim sendo, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (CPP, art. 319), mantém-se a decisão que a decretou. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Oportunamente, distribua-se.